Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746640-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S/A contra o despacho de ID 39261314, que determinou a remessa dos autos ao órgão julgador tendo em vista suposta dissonância entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente do Tema 143 (REsp 1.110.002/SP). Aponta a ocorrência de erro material consubstanciado na indicação do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil ao invés do artigo 1.040, inciso II, do CPC para fundamentar a devolução do feito para turma julgadora para eventual exercício do juízo de retratação. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. De início, válido mencionar que tanto o inciso II do artigo 1.030 quanto o incido II do artigo 1.040 do CPC dispõem sobre a possibilidade de reexame do acórdão combatido quando divergente de orientação firmada pelos Tribunais Superiores à luz do regime dos repetitivos. A distinção se revela na medida em que a redação do artigo 1.030 surgiu com a redação determinada pela Lei 13.256 de 4/2/2016, ao passo que o artigo 1.040 com a edição do CPC vigente. De toda forma, considerando que o STJ, ao devolver os autos a este Tribunal de origem, o fez com amparo no inciso II do artigo 1.030 do CPC, acolho os aclaratórios, tão somente para integrar o despacho de ID 39261314 e fazer constar que a remessa do processo ao órgão julgador se deu nos termos do inciso II do artigo 1.040 do CPC. III – Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019